Tribunal: STF
Processo: RE 1567140
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de renda. Retenção na fonte. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Inviabilidade. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal e pela incidência da Súmula 279 do STF, bem como pela aplicação da ausência repercussão geral nos termos do Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.  Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279) e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    5. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja o reexame da questão em recurso extraordinário (Tema 660 da repercussão geral). A exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição, não implica o dever de manifestação sobre todos os argumentos apresentados, bastando a indicação das razões suficientes para o convencimento do julgador, o que foi observado pelo Tribunal de origem (Tema 339 da repercussão geral).



    6. A solução a ser dada a eventual recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria infraconstitucional, não poderá ser adotada como razão de decidir na análise de recurso extraordinário, de forma que os recursos extraordinários em trâmite nesta Corte não se submetem a suspensão dos processos pedentes em razão da afetação de recurso especial à sistemática dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.



    IV - Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.